Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO.MULTA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC/2015.
III – Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois, além de não estarem embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, tiveram, como único intuito, insistir na reanálise da matéria já decidida, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV – Embargos de declaração desprovidos.